Tribunal: TJBA
Processo: 8011804-16.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011804-16.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JORGE FERREIRA DE CASTILHO

Advogado(s)
:
JULIANA JESUS LIMA, RODRIGO LEMES

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Desconto indevido em benefício previdenciário. Contrato bancário não comprovado. Inversão do ônus da prova. Repetição em dobro. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade de débitos decorrentes de contratos bancários, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e impondo o pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o banco comprovou a validade dos contratos bancários que justificariam os descontos realizados; (ii) estabelecer se são devidos a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, o que impõe ao fornecedor o dever de provar a validade da contratação, especialmente diante da alegação de inexistência de vínculo jurídico.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061) determina que, havendo impugnação de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos dos arts. 429, II, e 373, II, do CPC.

5. A ausência de juntada de um dos contratos e a falta de prova robusta quanto à assinatura no outro documento inviabilizam o reconhecimento da contratação e tornam ilegítimos os descontos realizados.

6. O art. 42, parágrafo único, do CDC autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, caracteriza lesão a direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

8. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

9. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10
. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes au
tos de recurso de Apelação

nº

8011804-16.2023.8.05.0256
, em que é apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e apelado(a)
JORGE FERREIRA DE CASTILHO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.